Tribunal: STF
Processo: ARE 1436345
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VERBA TRABALHISTA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.  



Relatório  



    1. Em 9.10.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e outra, conforme a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL OU A CARGO DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 54). 



    2. Publicada essa decisão no Diário da Justiça eletrônico em 10.10.2023, Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e outra opuseram tempestivos embargos de declaração em 18.10.2023 (e-doc. 55).  



    3. As embargantes alegam que “a r. decisão embargada, (...), se equivocou ao alegar que o presente caso não está abarcado pelo Tema nº 985 da Repercussão Geral, tendo em vista que um de seus objetos de discussão é exatamente o terço constitucional de férias e será diretamente atingido pela modulação dos efeitos que será realizada. (...) merece reforma, pois foi omissa em relação à decretação de suspensão, proferida pelo Ministro André Mendonça, deste Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário  
nº 1.072.485 – Tema nº 985” (fl. 3, e-doc. 55).



    Sustentam que “os autos estavam sobrestados no Tribunal a quo, desde 01/03/2019, aguardando o julgamento do referido Tema – vide fls. Num. 249271761 (Pág. 128/130) e Num. 249271761 (Pág. 143/144), e, tão logo o julgamento foi finalizado, a readequação do julgado destes autos foi realizada justamente em razão do presente feito englobar a matéria tratada no mencionado Tema” (fl. 4, e-doc. 55).  



    Ressaltam que, “ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento pela incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, até o presente momento, não ocorreu a modulação de efeitos da decisão, a qual aguarda julgamento dos embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 55).  



    Asseveram que, “se, eventualmente, o processo seguir seu regular processamento, com a certificação do trânsito em julgado, as Embargantes não poderão identificar a partir de que momento deve ser considerada a incidência de contribuição social sobre terço de férias, já que o Tema nº 985 ainda não teve sua modulação de efeito”  (fl. 5, e-doc. 55).  



    Pedem sejam “os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para que seja[m] sanada[s] as omissões ora suscitadas, de modo que os argumentos alegados sejam devidamente analisados e, por consequência, seja determinado o sobrestamento dos autos até que seja definida a modulação dos efeitos do Tema nº 985, visto que o presente caso será diretamente atingido pela modulação, conforme decretado pelo Ilmo. Ministro André Mendonça” (fls. 5-6, e-doc. 55).



    4. Em 28.11.2023, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou a ausência de manifestação da embargada, apesar de regularmente intimada (e-doc. 61).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 985, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, e fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Plenário, DJe 2.10.2020).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração para que seja decidido o pleito de modulação dos efeitos. 



     Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça, atual Relator do paradigma, determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (RE n. 1.072.485-RG). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (…) 



    28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente 
anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.



    29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, 
p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia 
j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet 
nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 
j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…)



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023).



    6. A questão suscitada na espécie é sobre a modulação dos efeitos da decisão deste Supremo Tribunal, que reconheceu a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos empregados quanto ao terço constitucional de férias, mesma matéria objeto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
n. 1.072.485-RG (Tema 985), pendentes de julgamento.



    Apesar da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma para a aplicação da tese de repercussão geral, as especiais circunstâncias do caso vertente justificam o acolhimento do pedido de sobrestamento deste processo.



    Confiram-se estas decisões monocráticas, nas quais determinada a devolução do processo à origem para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG (Tema 985): ARE n. 1.445.926/SP, de minha relatoria, DJe 19.9.2023; ARE n. 1.445.289-ED/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.9.2023; ARE n. 1.447.580/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.9.2023; ARE 
n. 1.446.624/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.8.2023; ARE n. 1.442.360/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.8.2023; e ARE n. 1.447.967/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.8.2023.    



    7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário com agravo, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.   



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão embargada e determino a devolução dos autos à origem, para  observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora